Tribunal: TJMT
Processo: 1000274-97.2023.8.11.0085
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000274-97.2023.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limitação de Juros, Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO), DANIELA GREGORIO ISRAEL - CPF: 060.293.991-79 (APELADO), LENNON DO NASCIMENTO - CPF: 347.996.978-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA
–
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA E ASSISTENCIAL –
ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – NÃO CONSTATAÇÃO -
JUNTADA DE CONTRATO COM OPÇÃO DE ADESÃO AO SEGURO – ANUÊNCIA DO CONTRATANTE – COBRANÇA DEVIDA -
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples, devendo a sentença ser reformada nesse ponto.

Restou evidenciada a contratação do seguro prestamista, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela autora, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, não havendo falar em venda casada, nem em restituição de valores quanto a estas verbas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000274-97.2023.8.11.0085

APELANTE:OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADA: DANIELA GREGÓRIO ISRAEL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratase de Apelação Cível interposta por
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, DR. Fernando Akio Maeda, lançada nos autos da Ação Ordinária de Revisão Contratual, ajuizada por
DANIELA GREGÓRIO ISRAEL,
que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para declarar a abusividade e nulidade da cobrança de seguro no valor de R$ 1.843,62 (mil oitocentos e quarenta e três reais e sessenta e dois centavos) e da tarifa de Assistência IGS no valor de R$ 749,00 (setecentos e quarenta e nove reais), reduziu os juros remuneratórios, limitandoos a uma vez e meia a taxa média de mercado na data da celebração do contrato, e condenou a ré à devolução em dobro dos valores cobrados, atualizados com correção monetária desde o efetivo pagamento e juros de mora a partir da citação. Reconheceuse a sucumbência recíproca, com rateio das custas e despesas processuais em 50% para cada parte e fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação para ambos.

A apelante sustentou em suas razões que os juros remuneratórios pactuados estão compatíveis com o risco da operação. Sustentase, data vênia, que a sentença não observou a jurisprudência consolidada do STJ, pelo que requer a reforma para reconhecer a legalidade da taxa de juros e da contratação do seguro prestamista e seguro assistência, requerendo, alternativamente, a restituição simples de eventual valor indevido, com compensação em créditos oriundos da relação contratual; e, ainda, a condenação da apelada ao pagamento de custas e honorários fixados no patamar mínimo legal (Id. 280007881).

A parte apelada não apresentou as contrarrazões, conforme certidão acostada no Id. 289312382.

A parte apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 280007882.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que,
DANIELA GREGÓRIO ISRAEL
ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada em desfavor de
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
alegando, em síntese, que firmou com a requerida na data de 22.10.2022, cédula de crédito bancário com alienação fiduciária, por meio da qual lhe foi concedido crédito no valor de R$ 28.407,04 (vinte e oito mil quatrocentos e sete reais e quatro centavos) para a aquisição de um veículo automotor.

Defende, contudo, a existência de diversas irregularidades/abusividades no contrato celebrado, quais sejam: cobrança de tarifas de registro e de cadastro; contratação do seguro prestamista e de “assistência IGS” sem especificar o serviço, caracterizando venda casada; desrespeito à taxa de juros acordada; cobrança de IOF em desacordo com a legislação vigente, haja vista que nos valores mensalmente cobrados já estão embutidos demais encargos contratados. No mais, sustenta a necessidade de devolução em dobro dos valores pagos a maior em cada parcela. Requereu a inversão do ônus da prova, o benefício de gratuidade de justiça e

Sobreveio sentença, em que o magistrado julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para declarar a abusividade e nulidade da cobrança de seguro no valor de R$ 1.843,62 (mil oitocentos e quarenta e três reais e sessenta e dois centavos) e da tarifa de Assistência IGS no valor de R$ 749,00 (setecentos e quarenta e nove reais), reduziu os juros remuneratórios, limitandoos a uma vez e meia a taxa média de mercado na data da celebração do contrato, e condenou a ré à devolução em dobro dos valores cobrados, atualizados com correção monetária desde o efetivo pagamento e juros de mora a partir da citação.

A apelante sustentou em suas razões que os juros remuneratórios pactuados estão compatíveis com o risco da operação. Sustentase, data vênia, que a sentença não observou a jurisprudência consolidada do STJ, pelo que requer a reforma para reconhecer a legalidade da taxa de juros e manter o contrato inalterado; alternativamente, postula a restituição simples de eventual valor indevido, com compensação em créditos oriundos da relação contratual; e, ainda, a condenação da apelada ao pagamento de custas e honorários fixados no patamar mínimo legal.

Também defende que a contratação do seguro foi realizada nos termos da lei, sendo certo, ademais, que a cobertura securitária e prestamista foi disponível ao apelado durante toda a vigência do contrato, não havendo que se falar em venda casada.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Quanto aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, tem-se que na data da celebração da avença (
31/10/2023
), foi firmada o Contrato de Empréstimo (Id. Id.280007446), onde foram cobrados juros de 47,47%
a.a e 3,29% a.m,
sendo que a taxa de juros apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de 2,03%a.m, consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/

Vê-se que as taxas cobradas no referido contrato estavam acima da média do mercado – aliás, uma vez e meia ao valor da taxa de mercado apurada na data da contratação –, e, como tal, claramente reputadas abusivas, logo, merece ser mantida a sentença, para que os juros se limitem à taxa do BACEN.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – IRRESIGNAÇÃO DO BANCO – PRELIMINARES REJEITADAS – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico o entendimento de que os contratos de natureza bancária se enquadram na categoria de contratos de adesão, o que impõe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente considerando que a atividade bancária está expressamente prevista no artigo 3o, § 2o, do referido diploma legal, conforme Súmula 297 do STJ.

A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto, utilizando-se a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central como parâmetro.

Constatada a abusividade dos juros remuneratórios praticados nos contratos, cuja taxa se mostra superior à média de mercado divulgada pelo BACEN, impõe-se a sua adequação ao percentual utilizado em operações da mesma espécie à época da contratação.

A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, à míngua de prova de má-fé por parte da instituição financeira, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA a partir do pagamento e juros de mora pela SELIC desde a citação” (N.U 1010367-23.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2025, Publicado no DJE 12/07/2025)

Assim, segundo a pacífica jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor, o que não restou caracterizado na hipótese dos autos”, sendo cabível a restituição na forma simples, sendo que a sentença merece reforma nesse ponto.

Ademais, o apelante sustenta que houve conduta ilícita da instituição financeira com a contratação do seguro prestamista e assistencial, asseverando que houve venda casada.

De acordo com julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no. 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou-se o entendimento de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”
,

porque, além de configurar venda casada, proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

No caso em análise, verifica-se que houve a contratação de seguro de proteção financeira – prestamista no valor de R$ 1.843,62 (mil oitocentos e quarenta e três reais e sessenta e dois centavos), e assistência IGS – Assistência limitada, no valor de R$ 749,00 (setecentos e quarenta e nove reais) logo, não houve cobrança abusiva, visto que o autor teve ciência dessa contratação e optou por ela, não havendo falar em venda casada, devendo a sentença ser retificada no ponto para excluir a condenação à restituição de valores referente a tais verbas.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CUSTO EFETIVO TOTAL - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – ENCARGOS MORATÓRIOS PACTUADOS E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS - COMISSAO DE PERMANÊNCIA NÃO EVIDENCIADO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO– TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO – RESP 1578553/SP (TEMA 958) – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO - LEGALIDADE DA COBRANÇA–SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – OPTANTE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO – LEGALIDADE DA COBRANÇA -
VENDA CASADA NÃO CONSTATADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA
– LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

“No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal”. (STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)

Não há que se falar em ilegalidade nos encargos de inadimplência, quando as partes pactuaram a incidência de juros remuneratórios cobrados na cédula, mais multa e juros moratórios, portanto, encargos legais e compatíveis entre si, não havendo sequer incidência de cobrança de comissão de permanência.

É válida a cobrança da tarifa de avaliação de bem e registro de contrato, conforme tese fixada no julgamento do Resp. 1.578.553/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos: “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: - abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a - possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. (Recurso Especial 1.578.553 - SP (2016/0011277-6 de 28/11/2018) – Segunda Seção - Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino).

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e da taxa de registro de contrato, ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva, o que não se verificou na hipótese, sendo válida a cobrança.

Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972.

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada.

“
No caso, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972. 6. Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título.
(...)” (N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).Não há que se falar em devolução dos valores pagos a maior, já que inexiste ilegalidade nas cláusulas pactuadas.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10222342820238110015, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para afastar a declaração de abusividade e nulidade da cobrança de seguro no valor de R$ 1.843,62 (mil oitocentos e quarenta e três reais e sessenta e dois centavos) e da tarifa de Assistência IGS no valor de R$ 749,00 (setecentos e quarenta e nove reais), excluindo da sentença a condenação à restituição de valores referente às aludidas verbas, bem como determinar que a restituição de valores excedentes cobrados acima da taxa média de mercado relativo aos juros remuneratórios sejam restituídos na sua forma simples a ser apurado em sede de liquidação de sentença, mantendo nos demais termos a sentença.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025